Tribunal: TJMT
Processo: 1022764-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA através da petição de ID 115146953, contra decisão monocrática que indeferiu a inicial da Medida Cautelar Antecedente à propositura de Ação Rescisória em epígrafe n. 1022764-48.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH e KARLA DEGASPERY FRITSCH.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) ela fala de laudo pericial, mas que, todavia, não existe nenhum laudo pericial naquele processo, as únicas provas produzidas foram da espécie documental e testemunhal; (ii) apesar de não se tratar de Laudo Pericial, a maioria deles provenientes da autarquia ambiental, militam contra os próprios embargados; (iii) basta compulsionar os autos, sem necessitar de revalorar as provas, para se chegar a conclusão de que inexistiam proibições ou entraves para se plantar naquela área e, portanto, nunca houve vício redibitório; (iv) o caso dos autos é uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, prevista no art. 966, inciso V, CPC; (v) não houve intimação dos embargantes em face do indeferimento da inicial, em nítida ofensa ao Art. 321 do CPC; (vi) sequer analisou o perigo da demora e, (vii) que já foi oferecida caução real no âmbito da ação executiva de no 1003749 -63.2021.8.11.0010 e ausência de prejuízo aos embargados.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a reexame de prova pelo juízo rescindendo.
Não compete ao Tribunal, por meio de ação rescisória, reavaliar nem esmiuçar os fundamentos da sentença e do acórdão questionado que examinou com liberdade de convencimento as provas colhidas naquele processo que julgou parcialmente procedente a pretensão posta na demanda rescisória, para anular o negócio jurídico de promessa de compra e venda entabulado entre os litigantes.
Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:
“(...).
Visitando os autos, temos que a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, fazendo suas razões de decidir, em relação ao mérito, está escudado em LAUDO PERICIAL dando conta de que a área em questão é reserva ambiental, como se vê no ID-3761535.
Submetida esta questão em grau recursal, recurso de apelação cível de n. 0000822064.2009.8.11.010, julgado pela colenda 3a. Câmara Cível, tendo como Relatora a eminente Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, eliminando a pretensão de julgamento EXTRA-PETITA, anotou, a exemplo do consignado na sentença de primeiro grau de jurisdição, ser incontestável nos autos que o imóvel objeto do contrato de compra e venda encontra-se inserido dentro da UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL, enquadrada na Categoria APA – Cabeceiras do Rio Cuiabá e, desta forma, trata-se de área ambiental, consoante o prescrito no artigo 15 da Lei Federal 9.985/00. Por outro lado, como bem consta do acórdão, a Lei Estadual n. 7161, de 23/agosto/2009 que criou a Unidade de Conservação, é expressamente clara a restringir exploração agrícola em área de proteção ambiental, a rigor do que estabelece o seu artigo 4o, inciso II.
De igual forma, ainda adentrando nos autos, deve ser consignado que, a rigor da CLÁUSULA SÉTIMA, no momento da escrituração daquela área, os PROMITENTES VENDEDORES, autores desta ação comprometeram sanar todas as duvidas a respeito do assunto. E bem concluiu o v. acórdão quando anotou que, em relação à questão da existência de restrição ao uso da propriedade para a agricultura, os PROMITENTES VENDEDORES já tinham ciência pretérita, ao teor do Ofício de número 9214/GLR/CLPR/SGF/2007, datado de 16/07/2007, expedido pelo SEMA-MT – Secretaria do Meio Ambiente.
De outro norte, não se pode ignorar que, em se tratando de AÇÃO RESCISORIA que contesta trânsito em julgado de sentença e, de consequência, necessidade de prevalência da segurança jurídica, somente em situações excepcionais é que comporta a tutela de urgência, o que não é o caso em apreço.
E, em verdade, analisando todo o contexto desta CAUTELAR INCIDENTAL apresentada pelos autores, o que se discutirá em sede da complementação desta, segundo a regra do inciso I, do § 1o, do artigo 303 do Código de Processo Civil, as razões são possíveis demonstrações de que a área em questão não está em reserva ambiental, contestando, desde já os laudos já apresentados e que foram sustentáculos, quer pela sentença de primeiro grau de jurisdição, quer pelo v. acórdão expedido pela egrégia 3a. Câmara Cível deste Tribunal. E, neste contexto, ao que tudo indica, a pretensão é de valoração de novas provas, o que não se apresenta possível em sede de ação rescisória, cujos predicados estão identificados no artigo 966, incisos e §§, do Código de Processo Civil, não ensejando, à primeira vista, dependendo de uma análise mais apurada da situação, em face da controvérsia existente em matéria de prova, a ensejar a existência de probabilidade do direito.
E, derradeiramente, a questão deve ser vista ausência de elementos sólidos a configurarem a existência da probabilidade do direito em face que, à primeira vista, como mencionado linhas acima, o que desejam os autores é uma nova valoração de provas e, como dito, a ação rescisória não serve para tal finalidade.
E, como se trata de medida extraordinária por Excelência, em face dos aspectos trazidos linhas acima, como bem delineado no artigo 969 do Código de Processo Civil.
Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos, trazendo nuances de que, em verdade, os autores pretendem discutir aspecto meramente probatório nos autos, isto é, entendimento diverso do pretendido, quer pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, quer pelo bem fundamentado acórdão deste Tribunal, ausentes o requisito fundamental de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ante ao inegável aspecto contraditório meritório, não comprovando o primeiro requisito que, necessariamente deve ser visto em conjunto com a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão de medida cautelar visando suspender o cumprimento da sentença, esbarraria em violar o principio da segurança jurídica em face da existência do trânsito em julgado e em total discrepância com o que estabelece o inciso XXXVI, do artigo 5o, da Carta Constitucional vigente no Estado Democrático de Direito.
E a regra geral que se aplica no caso presente, não existindo elementos hábeis a conceder a tutela cautelar pretendida na inicial, somente em processo principal que a tempo, forma, modo, poderá ser ajuizado pela parte é que, possivelmente, após ampla análise dos aspectos meritórios e feito o devido contraditório é que poderá acontecer.
Neste viés, tendo o pedido de CAUTELA feita nos moldes dos artigos 303 e seguintes do Código de Processo Civil já que, segundo o verificado, pretendem os autores, a tempo, forma, modo, apenas emendarem esta inicial depois de concedida a liminar, como estabelece o inciso I, do § 1o, do citado artigo e comando processual, a questão que resta é o INDEFERIMENTO DESTA PRETENSÃO.
Aliás, em verdade, vê-se que os autores, de soslaio, ao peticionarem desta forma, fizeram vistas grossas aos predicados existentes no artigo 300 do Código de Processo Civil que, no caso, era o que de melhor aplicava na espécie.
Desta forma, com suporte no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial, extingo esta ação, sem julgamento do seu mérito.”
Como se vê, por se tratar de irregularidade insanável, é que indeferi liminarmente a petição inicial, baseando-me em precedentes jurisprudenciais que autorizam o indeferimento, prima facie, da petição inicial:
'PROCESSO CIVIL. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. [...]; 2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 282 e 283, estabelece diversos requisitos a serem observados pelo autor ao apresentar em juízo sua petição inicial. Caso, mesmo assim, algum desses requisitos não seja preenchido, ou a petição apresente defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, o CPC permite (artigo 284) que o juiz conceda o autor a possibilidade de emenda da petição - se o vício for sanável, porque, se insanável, enseja o indeferimento prima facie. Não cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos termos do artigo 295, VI, c/c o parágrafo único, do artigo 284, ambos do CPC, o que resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no artigo 267, I, do Codex Processual' (STJ, REsp no 812.323/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 10.2.2008). (grifei).
“E M E N T A - AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DE INICIAL DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (FALTA DE INTERESSE) – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE PLANO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA – INTELECÇÃO DOS ARTS. 9o, 10 E 321 DO CPC/2015 – DEFEITO NÃO SUPRÍVEL POR MEIO DE EMENDA À INICIAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, EM QUE HOUVE RESILIÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA, DE PLENO DIREITO, DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, EM PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I Admite-se o indeferimento da inicial de ação originária, por inadequação da via eleita, via decisão monocrática, sem necessidade de intimar a parte autora para se manifestar, ou para emendar a inicial, por se tratar de irregularidade insanável, cuja decisão é passível de ser revista em sede de agravo interno, hipótese em que não há se falar em ofensa ao princípio do contraditório nem em ocorrência de decisão-surpresa (arts. 9o, 10, 321 CPC/2015). II Não logrando o recorrente êxito em demonstrar que não utilizou a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, mantém-se a decisão indeferitória da petição inicial, por inadequação da via eleita (falta de interesse, com extinção do processo).” (TJ-MS - AGT: 14091611520188120000 MS 1409161-15.2018.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 04/02/2019, Seção Especial - Cível, Data de Publicação: 06/02/2019
Aliás, diferente do que quer fazer crer os embargantes, a decisão embargada apenas cita que a sentença estava escudada em laudo pericial, que no caso seriam os documentos emitidos pelo órgão ambiental competente, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade no ponto.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para o arquivamento deste incidente.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =